Tribunal: TJDFT
Processo: 0725228-98.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0725228-98.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERIKA RAMOS MOREIRA APELADO: GILNEISE AZEVEDO DE SANTA CRUZ ABREU D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta da sentença (ID 60426606) proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos dos embargos à execução opostos por ERIKA RAMOS MOREIRA em desfavor de GILNEISE AZEVEDO DE SANTA CRUZ ABREU. Na origem, a ação de execução de no 0713809-81.2023.8.07.0020, que é conexa aos presentes embargos à execução, foi extinta em razão da transação realizada pelas partes (ID 62370202), conforme noticiado pela advogada da parte apelada (ID 62362517). A apelante foi intimada sobre a informação (ID 62375447) e não se manifestou (IDs 62454266 e 62784037). É o relato do necessário. DECIDO. Dispõe o art. 932, inc. III, do CPC que incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Sob a ótica dos princípios processuais gerais, não se pode olvidar, que a tutela pretendida deve ser útil e necessária, de modo a justificar a interposição do recurso, sem olvidar que a via eleita deve ser adequada, apta a caracterizar o interesse processual. No particular, observa-se que a ação de execução foi extinta, valores foram liberados e já foi arquivado definitivamente, não restando caracterizado interesse jurídico na análise de alegações relacionadas à validade da cobrança que já foi transigida. Logo, a transação homologada judicialmente nos autos da ação de execução após a interposição do presente recurso evidencia a perda superveniente do interesse processual da apelante para a análise do presente recurso. No tocante à majoração dos honorários em sede recursal, há de ser observada a Tese 1059 do STJ: “A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da condenação.” (g. n.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC e do Tema Repetitivo 1059 do STJ, majoro os honorários para o valor equivalente a 11% do valor atualizado da causa, observando-se a suspensão da exigibilidade pelo benefício da gratuidade de justiça deferido (ID 60426595). Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital